Tribunal: TCU
Processo: 047.253/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1825/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Exmo. Sr. Senador da República Fabiano Contarato sobre os indícios de irregularidade nos Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no âmbito do licenciamento ambiental das obras de repavimentação da rodovia BR-319 ¿ AM/RO, entre os quilômetros 250 km a 657 km, perímetro conhecido como "trecho do meio"; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o Exmo. Sr. Senador da República Fabiano Contarato teria, em suma, alegado a subsistência das seguintes falhas: (a) complexidade das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho GT-BR-319, criado pela Portaria MMA 295/2008, para elaborar diretrizes e acompanhar o planejamento do licenciamento da rodovia; (b) necessidade significativa de recursos orçamentário-financeiros, de intensa colaboração interinstitucional e de gestão eficaz; (c) a pavimentação do chamado "trecho do meio" da rodovia BR-319 ¿ AM/RO poderia levar a um expressivo aumento do desmatamento na área de influência da rodovia, que corta uma das mais bem preservadas regiões da floresta Amazônica; Considerando que o conteúdo da representação diz respeito, fundamentalmente, ao teor do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário (TC Processo 025.639/2014-5 ), Relatório de Levantamento, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal já tratou detalhadamente das questões relativas à pavimentação da rodovia BR-319 ¿ AM/RO, bem como ao contido no Acórdão 1559/2020-TCU-Plenário (TC Processo 039.299/2018-0 ), Solicitação do Congresso Nacional, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Bruno Dantas, por meio do qual o Tribunal reiterou o teor do primeiro Acórdão; Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agrombiental), no que tange ao requerimento de medida cautelar, não confirmou a existência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , bem como ainda identificou a existência de periculum in mora reverso que decorreria de eventual paralisação do empreendimento relativo à rodovia BR-319 ¿ AM/RO; Considerando, então, o presente processo está evidentemente conexo com o Relatório de Levantamento TC Processo 025.639/2014-5 , o qual tem maior amplitude e que por conseguinte pode ter reflexos decisivos sobre este processo, deve o presente feito ser encaminhado à relatoria do Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar Rodrigues, por conexão e prevenção, para a apreciação em conjunto e confronto; Considerando todavia que o MPTCU apontou informações que poderiam impactar a análise técnica e a decisão a ser proferida pelo Tribunal e que a Secex-AgroAmbiental promoveu a efetiva análise dessa nova documentação apresentada; Considerando enfim que a Secex-Agroambiental, na nova análise realizada a partir das informações carreadas pelo MPTCU, em parecer conclusivo, não identificou elementos que pudessem alterar as conclusões e o encaminhamento proposto na instrução precedente (Peça 21); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para no mérito, assinalá-la como prejudicada, bem como prejudicado o pedido de medida cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas pelo item 1.7: 1. Processo TC- Processo 047.253/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Ministério do Meio Ambiente (MMA). 1.2. Representante: Exmo. Sr. Senador da República Fabiano Contarato. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o apensamento do presente feito ao TC Processo 025.639/2014-5 , Relatório de Levantamento da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar Rodrigues por conexão e prevenção, para a apreciação em conjunto e confronto; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Exmo. Sr. Senador Fabiano Contarato, ora representante, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), para ciência.